Tribunal: TJDFT
Processo: 0716840-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DE FATIMA PINHEIRO CALAIS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (agravantes/exequentes) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0703049-16.2022.8.07.0018 proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que acolheu a impugnação por ele apresentada, nos seguintes termos (ID 123051491 dos autos de origem): (...) Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, manejada pelo Distrito Federal, na qual sustenta haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária, o que teria incidido em excesso no importe de R$ 8.075,35 (ID 120846225). Viabilizado o contraditório, a credora expôs sua irresignação no ID 122969729. É a exposição. DECIDO. Em sede de impugnação, insurge-se o executado contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. (ID 118704512 – pág. 29). Observa-se que em recente decisão o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que o cálculo apresentado pelo Distrito Federal observou os parâmetros estabelecidos pelo título exequendo, andando bem em tal aspecto, haja vista a imutabilidade da coisa julgada imperante no caso. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados e HOMOLOGO como devido o valor apontado pelo executado no ID 120846226. Tendo em vista a sucumbência, condeno a exequente ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. Expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 118834098, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID 118704505, e as custas adiantadas pela parte exequente. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica a credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. Em suas razões recursais, alegam que “é equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada” (ID 35648694 – pág. 3). Defendem que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional e que pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, bem como que os índices vigentes de correção monetária deverão ser aplicados à época da execução do título judicial. Afirmam que é possível a aplicação imediata da decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1° da Lei 9.494/97, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Sustentam que não deve incidir a TR como índice de correção monetária nos débitos devidos pela Fazenda Pública, uma vez que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, devendo ser aplicado o IPCA-E, conforme restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Temas 810 e 905. Asseveram “que restou garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha, aliás, do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral” (ID 35648694 – pág. 35/36). Aduzem que até a efetivação do pagamento, os juros e correção monetária se constituem em relação jurídica de trato continuado, excepcionando, assim, a preclusão pro judicato, conforme estabelece o artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil. Acostam diversos julgados em apoio a sua tese e, ao final, pedem a antecipação da tutela recursal, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 35648696). Deferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 35668957. Irresignado, o DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno ao ID 36116737, em que requer a reconsideração da decisão recorrida ou, subsidiariamente, a apreciação do presente recurso pelo Colegiado da Terceira Turma Cível com o desprovimento do agravo de instrumento da parte adversa. Contrarrazões apresentadas ao ID 36901982. É o relatório. DECIDO. Não vislumbro, nas razões do agravo interno, qualquer acréscimo apto a modificar a decisão que deferiu o pleito liminar, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Assim, nada obstante o reforço de argumentação da parte agravada, seus fundamentos não são suficientes a infirmar o entendimento já anteriormente esposado, quando da apreciação da tutela de urgência requerida no agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e MANTENHO incólume a decisão agravada em todos os seus termos (ID 35668957). Preclusa a presente via impugnativa, retifique-se a autuação de agravo interno para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.